Tribunal: STJ
Processo: 0000681-81.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905740 - PE (2025/0125937-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SANDRA ALVES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO
: SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ, INCABÍVEL A
ALEGAÇÃO DE OFENSA À MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ajuizada pela ora Agravada em face do Município
de São João em que objetiva a aplicação do piso salarial disciplinado pela
para fins de recebimento da diferença salarial, bem como o
Lei n. 11.738/2008
recebimento de 13o salário e férias não gozadas e ainda recolhimento do INSS.
Em sede de sentença, o pleito foi julgado procedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município de São João.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ e por ser incabível alegação de ofensa à matéria
constitucional em sede de recurso especial.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51723660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b28f8c6a-6730-4d10-ba5d-3ddb9068e561

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b28f8c6a-6730-4d10-ba5d-3ddb9068e561

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905740 - PE (2025/0125937-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SANDRA ALVES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO
: SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA
N. 7 DO STJ, INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE OFENSA À MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ajuizada pela ora Agravada em face do Município
de São João em que objetiva a aplicação do piso salarial disciplinado pela Lei
n. 11.738/2008 para fins de recebimento da diferença salarial, bem como o
recebimento de 13o salário e férias não gozadas e ainda recolhimento do
INSS. Em sede de sentença, o pleito foi julgado procedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município de São João.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ e por ser incabível alegação de ofensa à
matéria constitucional em sede de recurso especial.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO contra a decisão da lavra da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 282-283).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:

Documento eletrônico VDA51437145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 4115379e-0071-4ff6-96c7-7ab2e935f05f

Não obstante a decisão agravada ter consignado que no caso dos autos, o
Município Agravante não teria impugnando especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, tal fato não condiz com a realidade, devendo por esse motivo o
presente agravo interno ser provido, para modificar a referida decisão.
Isto porque, cumpre esclarecer que, em que pese os fundamentos do
decisum ora agravado, na presente hipótese, observa-se que não há falar em
incidência, no caso dos autos, da Súmula 07 do STJ, visto que, o Recurso Especial
foi devidamente fundamentado com as razões que demonstram que a decisão do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco evidentemente violou
dispositivo de Lei Federal. Ou seja, o Recurso impugnou especificamente a decisão
proferida pela TJPE (fl. 290).

Ao final, requer:

b) Que seja exercido o juízo de retratação, conforme o permissivo presente
no artigo 1.021, §2o, CPC/15, para conhecer do Agravo em Recurso Especial
interposto pela Edilidade e dar-lhe provimento, nos termos acima esposados;
c) Não havendo juízo de retratação, seja levado o presente Recurso a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, para que seja conhecido e,
no mérito, seja dado provimento ao Agravo, pelas razões expostas alhures (fl. 291).

Sem contraminuta (fl. 296).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por SANDRA ALVES DA SILVA
FREIRE em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO em que objetiva a aplicação do piso
salarial disciplinado pela Lei n. 11.738/2008 para fins de recebimento da diferença
salarial, bem como o recebimento de 13o salário e férias não gozadas e ainda
recolhimento do INSS. Em sede de sentença, o pleito foi julgado procedente (fls. 108-
116).
Negado provimento ao apelo interposto pelo Município de São João (fls. 179-
184).
Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ e por ser incabível alegação de ofensa à matéria
constitucional em sede de recurso especial. Inicialmente, o agravante afirma que:

Não obstante a decisão agravada ter consignado que no caso dos autos, o
Município Agravante não teria impugnando especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, tal fato não condiz com a realidade, devendo por esse motivo o
presente agravo interno ser provido, para modificar a referida decisão.
Documento eletrônico VDA51437145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 4115379e-0071-4ff6-96c7-7ab2e935f05f

Isto porque, cumpre esclarecer que, em que pese os fundamentos do
decisum ora agravado, na presente hipótese, observa-se que não há falar em
incidência, no caso dos autos, da Súmula 07 do STJ, visto que, o Recurso Especial
foi devidamente fundamentado com as razões que demonstram que a decisão do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco evidentemente violou
dispositivo de Lei Federal. Ou seja, o Recurso impugnou especificamente a decisão
proferida pela TJPE (fl. 290).

Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo, deixou de impugnar a
decisão de inadmissibilidade do recurso, no que diz respeito à impossibilidade de
arguição de suposta violação de dispositivo constitucional, visto que que é incabível a
análise de ofensa à Constituição Federal em sede de recurso especial.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 4115379e-0071-4ff6-96c7-7ab2e935f05f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.740 / PE
Número Registro: 2025/0125937-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006818120218173300 6818120218173300
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SANDRA ALVES DA SILVA FREIRE
ADVOGADOS : ISNAR CATÃO CORREIA RAMOS - PE025974
SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SANDRA ALVES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO : SEBASTIÃO CORREIA RAMOS JÚNIOR - PE029065
Documento eletrônico VDA51652317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: d79b3755-021f-4e27-be3e-fd97dd598cca

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: d79b3755-021f-4e27-be3e-fd97dd598cca